Tribunal: TJSP
Processo: 1028932-77.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de negativação indevida – Comprovada existência de negativações anteriores que estavam ativas no momento da disponibilização da negativação impugnada

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de negativação indevida – Comprovada existência de negativações anteriores que estavam ativas no momento da disponibilização da negativação impugnada – Inexistência de indícios de prova de que as negativações anteriores e posteriores seriam ilegítimas – Aplicação da Súmula 385 do STJ – Adoção da tese contida no REsp no 1.386.424/MG, submetido ao procedimento do artigo 1.036 e seguintes do CPC – Dano moral não configurado – Sucumbência mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.